Tribunal: STF
Processo: HC 100590
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 
   SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR OUTRA RESTRITIVA 
   DE DIREITOS. REQUISITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 
   EXCEÇÃO À SÚMULA 691/STF. REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO 
   ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006, VEDADA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA 
   RESTRITIVA DE DIREITOS. SITUAÇÃO MAIS GRAVOSA. INAPLICABILIDADE. 
   
1.	Condenação, por tráfico de entorpecentes, a um ano e oito 
   meses de reclusão, em regime fechado. Presença dos requisitos 
   necessários à substituição da pena privativa de liberdade por 
   outra restritiva de direitos, bem assim ao regime aberto. 
   Constrangimento ilegal evidenciado, justificando exceção à Súmula 
   691 desta Corte.
2.	Redução de 1/6 a 2/3 da pena, prevista no § 
   4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, vedada a substituição por 
   outra restritiva de direitos. Situação mais gravosa ao paciente. 
   Inaplicabilidade.
	Ordem concedida, parcialmente, de ofício, 
   para garantir ao paciente a substituição da pena privativa de 
   liberdade por outra restritiva de direitos, bem assim para que, 
   caso haja reversão, o início da execução da pena privativa de 
   liberdade se dê em regime inicial aberto.